Tribunal: TJBA
Processo: 0000845-38.2001.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000845-38.2001.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CIMA SUPERMERCADO LTDA

Advogado(s)
:
OTACILIO BAHIENSE DE BRITO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por sócia de empresa executada em execução fiscal, reconhecendo a nulidade da citação por edital e declarando a prescrição do crédito tributário.

2. A citação por edital é válida na execução fiscal quando frustrada a tentativa de citação pessoal no domicílio fiscal do devedor, conforme autoriza o art. 8º da Lei nº 6.830/80 e a jurisprudência consolidada do STJ.

3. A apresentação de exceção de pré-executividade pela sócia executada configura comparecimento espontâneo e ciência inequívoca da demanda, sanando eventual vício de citação.

4. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios é possível diante de indícios de dissolução irregular da empresa, como atestado em certidão do oficial de justiça, nos termos da Súmula 435 do STJ.

5. Não se verifica a prescrição intercorrente, uma vez que a Fazenda Pública adotou medidas diligentes para a localização dos executados e constrição patrimonial, afastando a alegação de inércia.

6. Recurso provido. Sentença anulada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000845-38.2001.8.05.0113, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelado CIMA SUPERMERCADO LTDA., E OUTROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.